Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722777-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE SCHUBERT AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE SCHUBERT contra a r. decisão de ID 27332344, p. 1-6, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo no 0735054-50.2019.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora. Converteu, ainda, o bloqueio judicial do numerário proveniente de empréstimo consignado e determinou a transferência da quantia para conta judicial. Em suas razões recursais (ID 27332342), preliminarmente, a agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois se trata de pessoa idosa (68 anos), sem família em Brasília, com aposentadoria de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), quantia da qual é subtraída a prestação do empréstimo consignado, no valor de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais). Sustenta ser portadora de doença crônica, a saber, depressão, distúrbios psicológicos (ansiedade) e diabetes, e que contratou o empréstimo em referência para eventualidade, ou seja, urgência ou emergência médica. Nesse ponto, pede a dispensa do recolhimento do preparo e o deferimento da gratuidade de justiça. Em caso de indeferimento, pugna pela concessão de prazo para juntar o preparo recursal. No mérito, alega que no dia 15/06/2021 foram bloqueados R$ 31.136,16 (trinta e um mil cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos), oriundos de empréstimo bancário realizado, cuja natureza é alimentar, pois realizado com a garantia do benefício de aposentadoria. Aduz a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar. Afirma que sua conta no Banco Itaú possui natureza mista, ou seja, de conta corrente, bem como de contra poupança. Requer o desbloqueio do valor integral da penhora e, subsidiariamente, de pelo menos cinquenta por cento do montante. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar consistente no desbloqueio do valor encontrado na conta (ID 27379758). Por meio da petição ao ID 27936859, reafirma o recebimento dos proventos de aposentadoria de R$ 2.056,75 (dois mil e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), dos quais foram debitados R$ 1.669,61 (um mil seiscentos em sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), restando-lhe R$ 387,14 (trezentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) para alimentação e compra de remédios, demonstrando, assim, sua hipossuficiência financeira. O agravado, em contrarrazões, afirma que o empréstimo foi realizado em 21/08/2020, cerca de um ano antes do bloqueio judicial, não tendo a agravante juntado aos autos extrato de sua conta corrente, para fins de comprovação de valor e hipossuficiência. Aponta a inexistência de norma que atribua ao empréstimo consignado a proteção da impenhorabilidade. Sustenta que do total devido, R$ 458.102,85 (quatrocentos e cinquenta e oito mil cento e dois reais e oitenta e cinco centavos), cerca de dez por cento refere-se aos honorários advocatícios, quantia esta que possui natureza alimentar. A agravante, intimada para se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões, refuta a alegação de que é comerciante, pois recebe apenas a aposentadoria. No mais, tece as mesmas considerações acerca da impenhorabilidade dos proventos, condição clínica e possibilidade de ofensa à sua sobrevivência, caso mantida da penhora sobre o valor do empréstimo (ID 28522153). Em petição, o agravado refuta as alegações da agravante, repisando ser devedora de condomínio desde o ano de 2006 e, caso não possuísse condições financeiras, deveria ter optado por viver em imóvel com taxas condominiais condizentes com sua realidade financeira (ID 28678921). É o relatório. Passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a agravante/executada arcar com as despesas processuais. Dos documentos apresentados pela agravante, consta extrato de conta corrente de julho de 2021 com o crédito relativo aos proventos de aposentadoria, no valor de R$ 3.595,60 (três mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), conforme ID 27332345. Apresenta, ainda, comprovante de pagamento no mês de agosto de 2021, das quantias de R$ 223,49 (duzentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos) à SEFAZ/DF, R$ 432,29 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) e R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) à Brasil Telecom Celular, R$ 66,35 (sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) à CEB e R$ 947,48 (novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), este datado de março de 2021, referente a boleto da Itaucard (ID 28796860, p. 1-5). Da análise do extrato de cartão de crédito, que contém lançamentos de janeiro a fevereiro, tudo indica ser do ano de 2021, verifica-se além de compras básicas, em drogarias/farmácias e alimentação em shopping, outras, embora não excessivas, em lojas de vestuário e de perfumaria, em cerca de quase R$ 500,00 (quinhentos reais) cada (ID 27936861, p. 5). O único extrato da conta corrente junto ao Banco Itaú não encampa a tese da agravante de natureza alimentar do empréstimo realizado e que este teria sido realizado para situações de urgência e emergência, tampouco comprova o uso da referida conta de forma mista (conta corrente/poupança). Não há juntada de extrato da conta vinculada ao Banco do Brasil e nem extratos dos seis meses anteriores, de forma a viabilizar melhor entendimento acerca da movimentação bancária. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o atendimento das necessidades básicas do recorrente. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada, concluo que deve ser negada a concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela agravante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator